Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-18.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-18.2021.8.14.0026

APELANTE: FRANCISCO ALVES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 386, VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A AÇÃO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação objetivando reformar a r. decisão judicial que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o seguinte questionamento: i) a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em razão da nulidade da abordagem pessoal, por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram idoneamente demonstradas nos autos, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, por meio dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, em consonância com a confissão do réu em juízo, autorizando a formação do juízo de convencimento condenatório.

4. Não há falar em ausência de justa causa na ação policial, uma vez que a guarnição policial agiu com base em fundada suspeita, tendo em vista que, ao avistarem o réu , que transitava em uma motocicleta sem placa, notaram que este tentou se evadir, acelerando o veículo na direção oposta, em clara tentativa de fuga, razão pela qual procederam à perseguição e, oportunamente, conseguiram detê-lo, procedendo, assim, à abordagem e consequente revista pessoal, momento em que encontraram uma arma de fogo e um animal silvestre abatido em sua posse.

5. Diante deste cenário, descabe falar em nulidade das provas obtidas nos autos, respeitadas as diretrizes dispostas nos arts. 240, §2º, e 244, do CPP.

6. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1.
“A busca pessoal e veicular é justificada por fundada suspeita em caso de fuga e desobediência à ordem de parada.”
Precedentes do c. STJ.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.721.120/GO (2024/0305591-6), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/DFT, AC nº 0708310-33.2024.8.07.0004, Rel.ª Des.ª SILVANA DA SILVA CHAVES, 2ª T.R., J. 19/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/RS, AC nº 5002968-32.2023.8.21.0104, Rel.ª Des.ª BETINA MEINHARDT RONCHETTI, T.R.C., J. 05/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Francisco Alves Monteiro
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 24950359, que no dia
09 de junho de 2021
, por volta das 22h00min, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando ronda pelo Bairro Arraias, quando avistaram o nacional
Francisco Alves Monteiro
em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta de cor vermelha. Ato contínuo, procederam a abordagem, momento em que, após a revista pessoal, encontraram em sua posse 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, calibre .20, além de um animal da espécie “Tatu”, já morto, em decorrência dos ferimentos causados pelo ora apelante, que teria caçado o animal.

Em sede policial, o ora apelante teria confessado a autoria dos fatos.

Assim, o (a) representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998
.

A
denúncia foi recebida
em
01 de novembro de 2021
, ID 24950360.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
06 de dezembro de 2023
, ID 24950398.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
em
09 de janeiro de 2024
, ID 24950402.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24950402, requereu a
absolvição
do réu, com base no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por inexistência de elementos capazes de justificar o édito condenatório, especialmente pela
nulidade
da abor
dagem policial
, que não se enquadrou às hipóteses do
artigo 244, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24950407, o (a) representante do órgão acusatório se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 260541888, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória ora guerreada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, aduzindo a
inexistência de provas
suficientes para justificar o édito condenatório, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, especialmente pela
nulidade
da
abordagem policial
, que não se enquadrou nas hipóteses previstas no
artigo 244, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão absolutória ora analisada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
autoria
e a
materialidade do crime
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). II.1 -
PRELIMINAR
-
DA NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL
: Arguiu a defesa pela nulidade da abordagem pessoal.
Em análise aos autos
,
não deve prosperar a tese defensiva
,
tendo em vista
,
que
,
conforme depoimento harmônico das testemunhas
,
verifica-se a justa causa na abordagem policial que foi realizada após fundadas suspeitas do indivíduo
,
acrescenta-se que ele tentou empreender fuga
,
justificando assim a abordagem pessoal realizada
.
Os policiais militares destacaram que o veículo estava sem placa
,
e ao avistar o VTR da Polícia Militar o acusado tentou empreendeu fug
a,
em que os policiais fizeram o acompanhamento e foi possível abordar o acusado
. Assim,
a ação policial executada foi realizada nos termos do art. 240
,
do CP
. Dessa forma,
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, §2º, e 244 do CPP
,
pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva
,
sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do réu
,
que buscou
,
ativamente
,
esquivar-se da equipe policial
,
acelerando o veículo ao avistar a viatura policial
,
em clara tentativa de fuga
. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: (...). II. 2 – MÉRITO: De início, cumpre ressaltar que se encontram presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação penal, pelo que possível apreciar o mérito da pretensão punitiva delineada na Denúncia. a) A acusação imputa as acusadas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrita no Art. 14, caput da Lei nº 10.826/03: “Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”. O tipo em comento prevê condutas alternativas. A incidência de mais de uma conduta, no mesmo desdobramento fático, não gera mais de uma punição (princípio da alternatividade). Logo, a circunstância de o agente portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, o referido material, não gera dupla imputação, de forma que haverá apenas um único crime. As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto à materialidade do crime e a sua autoria, sendo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
A materialidade do crime se encontra cabalmente comprovada nos autos por meio do Auto de Apresentação e Apreensão
(id n. 27920491 - Pág. 4),
em que a apreensão de uma arma de fogo tipo espingarda calibre 20
,
e um animal “tatu” abatido
. Com efeito,
ocorreu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
conforme consta nos relatos testemunhais
:
O policial militar Marcos Sena Martins
(mídia eletrônica anexo aos autos – id. 79680709)
afirmou que estavam fazendo rondas pelo bairro Arraias
,
e culminou na prisão do réu e na apreensão da arma e do animal abatido
.
Que os itens estavam dentro de um saco que estava em posse do acusado
.
O policial militar Evandro Trindade Paixão (em sede policial) afirmou que diante avistaram o acusado em atitude suspeita
,
e nesse momento ele empreendeu fuga
,
em que foi acompanhado até ser possível realizar a abordagem
,
nesse momento encontraram dentro do saco uma arma e um animal abatido
.
O acusado
,
em seu interrogatório
,
em juízo
,
confessou a prática delituosa
,
na qual aduziu que abateu o animal para consumo próprio e já teria a arma há aproximadamente 11 anos
, e
utilizava apenas para defesa pessoal
.
Acrescentou que não utilizou a arma para abater o animal
. Comprovando assim, a existência do crime em tela.
A autoria
,
por igual
,
é inconteste
,
e não resta dúvida de que deve ser atribuída ao réu
.
Outrossim
,
a confissão do acusado é corroborada pela oitiva das testemunhas
.
Assim
,
o relato da testemunha é firme e coeso
, se
ndo apoiado pelas demais provas coligidas nos autos e pela confissão do réu em solo judicial
. Da análise das provas,
tenho que os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento pela condenação do réu
. Desse modo,
não remanesce dúvida de que o acusado efetivamente praticou a conduta descrita
. Ressalte-se que, no presente caso,
não há que se falar em atipicidade da conduta por se tratar de crime de perigo abstrato
. De fato, é
pacífico o entendimento tanto no STJ quanto no STF de que os crimes previstos no art. 12, 14 e 16 da Lei n.10.826/2003
,
apesar de serem crimes de perigo abstrato
,
são passíveis de punição estatal
,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física
,
mas sim a segurança pública e a paz socia
l,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal
. Nesse sentido: (...). Por isso, o caso é de condenação. Ressalta-se que a autoria e materialidade comprovada comporta a condenação do réu. A jurisprudência no âmbito inclina-se no sentido de que: (...). Portanto, das provas coligidas extrai-se que o acusado efetivamente praticou a conduta que lhe é imputada, não se cogitando de insuficiência de provas para embasar a condenação. Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 14, caput da Lei do Desarmamento) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor. (...). III –
DISPOSITIVO
: Sendo assim, com esteio no art. 387, do CPP, e com base na fundamentação tecida ao norte,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia e, consequentemente,
CONDENO
o acusado
FRANCISCO ALVES MONTEIRO
como incurso na pena do
art. 14, caput, da lei n. 10.826
/03.
Por sua vez
,
ABSOLVO o acusado do crime previsto no art. 32, §2, da Lei nº 9.605/98
. (...).”
ID 24950398.
Grifei

Como se observa, portanto, a
materialidade do crime
está alicerçada nos autos do
Inquérito por Flagrante nº 00158/2021.100089-3
, ID 24950355, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00158/2021.100459-2
, ID 24950330, pág. 01, o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 24950330, pág. 04, pelo
Relatório Final de Conclusão de Inquérito
, ID 24950355, pág. 19-20, e pelos depoimentos testemunhais colhidos pela autoridade policial, reprisados em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada nos depoimentos dos Policiais Militares
Marcos Sena Martins
e
Evandro Trindade Paixão
, prestados em sede judicial, em consonância com a
confissão
do ora apelante, em juízo, ausente dúvida acerca da acusação imputada na denúncia.

Ademais, conforme salientado pelo juízo singular, não há falar em
ausência de justa causa
na ação policial, uma vez que a guarnição policial agiu com base em
fundada suspeita
, tendo em vista que, ao avistarem o réu , que transitava em uma motocicleta sem placa, notaram que este tentou se evadir, acelerando o veículo na direção oposta, em clara tentativa de fuga, razão pela qual procederam à perseguição e, oportunamente, conseguiram detê-lo, procedendo, assim, à abordagem e consequente revista pessoal, momento em que encontraram uma arma de fogo e um animal silvestre abatido em sua posse.

Diante deste cenário, descabe falar em
nulidade das provas obtidas nos autos
, respeitadas as diretrizes dispostas nos
artigos 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSENTIMENTO E FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. (...). 5.
A fuga e a desobediência à ordem de parada, bem como, depois, a colisão com a viatura policial que efetuou perseguição, são elementos objetivos a gerar fundada suspeita de que o condutor praticava ilícito penal em estado de flagrância
.
A teor, pois, do art. 244 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na abordagem e consequentes busca pessoal e veicular, das quais resultaram a apreensão de entorpecentes
. (...). 10. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.721.120/GO (2024/0305591-6), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 20/05/2025, DJEN de 28/05/2025).
Grifei

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. (...). 5.
Consoante estabelece o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V e §5º
. 6.
Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no §2º do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais, quando da realização das diligências ostensivas, de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do seu comportamento suspeito (nervosismo ao avistar a viatura policial, bem como por apresentar um volume em sua cintura), aliado ao fato de que estava próximo a um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Nesse quadro, a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada com justa causa, tendo em vista que as circunstâncias e o comportamento do apelante apontavam para um estado flagrancial de que trazia consigo arma proibida ou instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, não se tratando de uma operação aleatória ou uma possível pescaria predatória (fishing expedition)
.
Rejeitada a preliminar de nulidade
. (...). 14. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0708310-33.2024.8.07.0004, Acórdão nº 2.000.147, Relator (a): Desembargadora SILVANA DA SILVA CHAVES, 2ª – Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 19/05/2025, Publicado no DJe: 28/05/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. POSSE DE CRACK PARA CONSUMO PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 506 DO STF. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NAS INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, NOTADAMENTE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL, POIS A POUCA QUANTIDADE JÁ É O QUE CONFIGURA, EM CERTA MEDIDA, O PRÓPRIO TIPO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1.
Caso em que o apelante estava saindo de um local conhecido como ponto de tráfico de drogas quando foi abordado pelos policiais militares, tendo informado a eles, de forma espontânea, que era usuário de drogas. Policiamento ostensivo tem o poder-dever de coibir e prevenir crimes, sendo de interesse público averiguações em imediações de pontos de tráfico, onde circulam drogas, armas e foragidos. Existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de uma pedra de crack destinada ao consumo pessoal do acusado
. (...). 6. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao apenamento. Recurso Desprovido.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 50029683220238210104, Relator (a): Desembargadora
Betina Meinhardt Ronchetti
, Turma Recursal Criminal, Julgado em: 05/05/2025).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a
pretensão absolutória
sob escrutínio.

Ante exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de Francisco Alves Monteiro e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025